Tribunal: TJMT
Processo: 1070649-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070649-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTIERS ALVES DE DEUS - CPF: 690.720.511-49 (RECORRENTE), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1070649-16
.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ALTIERS ALVES DE DEUS
.

Recorrida:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTOS CRIMINAIS. TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de cadastro na plataforma da empresa 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de bloqueio indevido e discriminatório em razão da suposta existência de antecedentes criminais. O recorrente sustenta que jamais sofreu condenação criminal com trânsito em julgado e que apresentou certidão negativa de antecedentes, afirmando ser ilegal a recusa ao cadastramento e ofensiva ao direito ao exercício profissional. A recorrida defende a legitimidade do descredenciamento em razão da identificação de ações penais e apontamentos criminais incompatíveis com suas políticas internas de segurança e com os Termos Gerais de Uso da plataforma .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e o indeferimento do cadastro do motorista pela plataforma digital ocorreram de forma arbitrária ou se decorreram de motivo legítimo previsto nos Termos de Uso e na legislação aplicável; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes não possui natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica do Direito Civil, com incidência das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC .

4.

A recorrida comprova que o bloqueio do cadastro decorre de checagens de segurança que identificaram ações penais e apontamentos criminais vinculados ao nome do recorrente, circunstância expressamente incompatível com os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia aceitos contratualmente .

5.

A certidão de antecedentes apresentada pelo recorrente não abrange integralmente processos arquivados além do período de cinco anos, razão pela qual ele não comprova ter apresentado toda a documentação exigida para o credenciamento, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC .

6.

A Lei nº 13.640/2018, ao inserir o art. 11-B na Lei nº 12.587/2012, estabelece requisitos para o exercício da atividade remunerada de motorista autônomo, sendo legítima a exigência de documentação e de critérios de segurança pela plataforma digital .

7.

A empresa pode recusar ou descontinuar o vínculo com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, em observância aos termos contratuais e ao princípio da autonomia privada, não podendo ser compelida a manter contratação incompatível com suas exigências de segurança .

8.

Ausente prova de ato ilícito praticado pela recorrida, resta afastada a responsabilidade civil e, por consequência, inexiste fundamento para condenação em danos morais e materiais, inclusive porque os prejuízos alegados decorrem do próprio descumprimento contratual do recorrente .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descredenciamento de motorista de aplicativo fundado em apontamentos criminais identificados em checagem de segurança e previsto nos Termos de Uso configura exercício regular de direito da plataforma digital. 2. A ausência de comprovação de que o motorista apresentou integralmente a documentação exigida para o credenciamento impede o reconhecimento de ilegalidade no bloqueio cadastral. 3. Inexistente ato ilícito no descredenciamento legítimo, não há dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 188, I, e 421; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 12.587/2012, art. 11-B; Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U. 1002937-14.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 11.11.2022, pub. 16.11.2022; TJRJ, Apelação Cível nº 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 26.05.2021, pub. 27.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita,
pois cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes consiste em aferir se o bloqueio da conta do autor ocorreu de forma arbitrária ou se decorreu de motivo legítimo, amparado nos Termos de Uso da plataforma.

De princípio, cumpre registrar, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não possui natureza consumerista, devendo ser interpretada sob a ótica do Direito Civil.

Sob esse enfoque, cabe a parte reclamante a demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), e a parte reclamada, o ônus da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo e as causas de excludente de responsabilidade (art. 373, II, CPC, art. 188, I, CC e art. 14, § 3° CDC).

Da análise da petição inicial, extrai-se que o reclamante alega que seu cadastro foi indeferido pela plataforma reclamada sob a justificativa de existência de antecedentes criminais. Afirma, contudo, que jamais foi condenado criminalmente por decisão transitada em julgado, circunstância corroborada por Certidão Negativa apresentada no momento do cadastro. Relata que, ainda assim, a promovida manteve a recusa ao cadastramento. Aduz, por fim, que tal conduta é ilegal e discriminatória, configurando violação a princípios constitucionais ao impedir o exercício de atividade profissional.

Pois bem.

Levando-se em consideração os elementos dos autos, observa-se que
a demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC),
ao demonstrar que, o bloqueio do cadastro de motorista ocorreu, após as checagens de segurança, identificarem a existência de ações penais atreladas ao nome do motorista de aplicativo que, por consequência, resultou na reprovação da sua conta, conforme disposto nos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, ao qual o reclamante se vinculou (ID. 215228837).

Realce-se, por oportuno, que, embora o reclamante tenha juntado certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Estadual (ID. 216210450), verifica-se que esta se refere apenas a processos em andamento e arquivados no período de 05 anos. Logo, cabia ao demandante comprovar que disponibilizou a reclamada certidão que abrangesse os processos arquivados que não constam na referida certidão, no momento do pedido de credenciamento, ônus probatório do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Assim sendo, vislumbra-se que restou demonstrado justo motivo para o indeferimento do cadastro, o que impede a sua aprovação na plataforma da reclamada, consoante os termos das Cláusulas 3.1, 3.2 e 9.1 dos Termos de Uso.

Neste sentido:

(...)

Nessa ótica, ao não apresentar as certidões exigidas durante seu processo de credenciamento, o reclamante descumpriu o disposto na Lei n. 13.640/2018, que alterou a Lei n. 12.587 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), inserindo o artigo 11-B, o qual estabelece os requisitos necessários para o exercício da atividade remunerada de Motorista Autônomo.

Senão vejamos:

(...)

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a parte reclamada atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, CC), ao proceder com o descredenciamento do usuário, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito em sua conduta.

Frente ao exposto, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe.

No mérito, o que se tem é que razão não assiste ao pedido da parte recorrente.

No caso em tela, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da recusa no cadastro contratual por parte da recorrida, que gerou o bloqueio do recorrente de sua plataforma digital como motorista, em razão de descumprimento dos termos gerais e condições de uso, e se há o direito de indenizar.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, no entanto, ter sido legítima a rescisão contratual por parte da ré, em especial pela localização de
apontamentos criminais perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o que está em
total desconformidade com os Termos de Uso da Plataforma, de pleno conhecimento do recorrente.

A recorrida esclarece que prioriza a segurança de todos os seus usuários, bastando a existência de um apontamento criminal – ou seja, registros criminais e/ou ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações – para que se constate a inadequação com as exigências internas de segurança da plataforma.

Diante de tais fatos, a requerida tem o direito de não aceitar indivíduos como motorista da plataforma, diante da nítida violação aos termos previstos em contrato.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em indenização por danos materiais, uma vez que, os valores não aferidos pelo reclamante, são resultado da sua conduta inadequada, a qual agiu em total dissonância com o que previa o contrato e o regulamento entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026